Tribunal: TJDFT
Processo: 0726006-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726006-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AC/ ACCESSORIZE BRASIL EIRELI, ARLINDO CONDE NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto em desfavor de AC/ ACCESSORIZE BRASIL EIRELI e ARLINDO CONDE NETO, processo n. 0006345-51.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 198493567 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face de AC/ ACCESSORIZE BRASIL EIRELI e ARLINDO CONDE NETO. Compulsando os autos, verifico que o presente processo foi suspenso por execução frustrada (ID 126935070). Diante de decisão deste Juízo que determinou a remessa do feito ao arquivo provisório (ID 197389411), as exequentes requerem a pesquisa de bens das executadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 198243816). Ocorre que, nos termos do art. 798, inc. II, al. “c”, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus da indicação de bens passíveis de penhora. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que as exequentes envidaram esforços a fim de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, sem, contudo, obterem êxito. Uma vez que os autos se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no art. 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no art. 798, inc. II, al. “c”, do referido diploma legal, impõe às credoras a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica dos executados, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada o caráter extraordinário da medida. Assim, intimem-se as exequentes para a referida comprovação, bem como juntada de planilha atualizada do débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia, aguarde-se no arquivo provisório, conforme decisão de ID 197389411. I.” Inconformada, a demandante recorre. Narra que, na origem, busca receber crédito decorrente de contrato de locação, todavia, as diligências realizadas ainda não foram frutíferas. Ressalta que “a legislação vigente não apresenta qualquer condicionante temporal para realização de pesquisas por bens, subsistindo tão somente restrição quanto ao limite da constrição, que deve corresponder ao valor da dívida (CPC, art. 854).” Ao final requer: “(i) a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome de Arlindo Conde Neto, CPF: 286.997.488-41; (ii) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para, confirmando-se a tutela concedida, reformar a decisão agravada, a fim de deferir a consulta aos sistemas conveniados ao juízo, em nome dos em nome de Arlindo Conde Neto, CPF: 286.997.488-41.” Preparo devidamente recolhido (ID 60749616). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem a ocorrência iminente de prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator